Tribunal: TJDFT
Processo: 0748711-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA VÍTIMA.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Reclamação criminal ajuizada em face de decisão que, ao determinar o arquivamento de inquérito policial, estabeleceu a vigência das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, pelo derradeiro prazo de 90 dias, quando então ficam automaticamente revogadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Apreciar se a medida protetiva de urgência deve ser fixada sem prazo determinado, ainda que o inquérito policial tenha sido arquivado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação criminal é admitida, na forma do artigo 232, do Regimento Interno deste TJDFT, contra decisão judicial que tenha por objeto medida protetiva de urgência.
4. As medidas protetivas de urgência possuem caráter autônomo e dispensam instauração de inquérito policial ou de processo criminal em desfavor do agressor.
5. Sem novos elementos ou fatos concretos, que evidenciem situação de risco à vítima, não é razoável impor ao suposto ofensor restrição à sua liberdade, sobretudo sem prazo de vigência.
6. Por cautela, findo o prazo estabelecido na decisão atacada, é razoável que a vítima seja intimada para informar se há situação de risco atual, apta a justificar nova prorrogação da medida protetiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação criminal julgada parcialmente procedente.
Dispositivo relevante citado: Lei no 11.340/2006, artigo 19, § 5o.